Tribunal: TJDFT
Processo: 0714712-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. PARTILHA DE DÍVIDAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de divórcio litigioso ajuizado contra ex-cônjuge. As partes foram casadas sob o regime de comunhão parcial de bens.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil; (II) estabelecer se é devida a partilha do imóvel e dos veículos indicados na petição inicial, bem como das dívidas contraídas durante o casamento; e (III) verificar a adequação da condenação por litigância de má-fé e dos honorários advocatícios fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa. A negativa de produção de prova pericial contábil foi devidamente fundamentada, por ter considerado o juiz que os documentos constantes dos autos eram suficientes para a formação do seu convencimento (art. 370, parágrafo único, do CPC).
4. Mantida a improcedência do pedido de partilha do imóvel, por ausência de prova de aquisição com recursos comuns. O bem está registrado em nome dos pais do réu, afastando a presunção de comunicabilidade (art. 1.658 do CC).
5. Mantida a partilha das dívidas contraídas durante o casamento, pois se presume que beneficiaram a família.
6. Afastada a condenação da autora por litigância de má-fé, pois apenas exerceu o seu direito de ação com base em interpretação dos fatos e documentos, não havendo dolo ou intenção de prejudicar a parte ré.
7. A sentença deve ser reformada quanto aos honorários advocatícios. Fixação em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.166.000,00), conforme o Tema 1.076 do STJ e o art. 85, § 2o, do CPC, diante da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo advogado do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação da autora parcialmente provida para afastar a condenação por litigância de má-fé. Apelação do advogado do réu provida para readequar os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa. Unânime.
Teses de julgamento: "1. A negativa de produção de prova pericial contábil é legítima quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz sentenciante.
2. A presunção de comunicabilidade de bens no regime da comunhão parcial exige prova de aquisição onerosa com recursos comuns.
3. As dívidas contraídas durante o casamento presumem-se comuns, salvo prova de que não beneficiaram a entidade familiar.
4. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo.
5. Em causas de elevado valor econômico, os honorários advocatícios devem observar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, 370, parágrafo único, 1.012, § 4o, e 1.026, § 2o; e CC, art. 1.658.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.076 e Tema 1.059; e TJDFT, Acórdão no 653214, 20090410025889, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível.